Tribunal: TJDFT
Processo: 0059726-18.2009.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0059726-18.2009.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) ESPÓLIO DE: WALTER ALVES DA CUNHA RECORRIDO: RODRIGO NOBRE KOCH, ESPÓLIO DE SÔNIA MARIA DOS ANJOS MOREIRA REPRESENTANTE LEGAL: LUCY ALVES DA CUNHA GALINDO, TANIA MARIA DOS ANJOS MOREIRA D E C I S Ã O Em 28/4/2011, proferi sentença no presente processo (ID no 9347808), razão pela qual incide o impedimento ditado pelo art. 144, inciso II, do CPC, segundo o qual é vedado ao juiz exercer as suas funções em processo de que tenha conhecido em outro grau de jurisdição, tendo proferido decisão. Dessa forma, redistribuam-se os autos a um dos eminentes Desembargadores da egrégia 4a Turma Cível. Publique-se. Brasília, DF, em 28 de julho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator